Tribunal: TJES
Processo: 0000613-12.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000613-12.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA HELENA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.
ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO QUANTO À NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE O JULGAMENTO DA ADI 5606/ES. INEXISTE NO ACÓRDÃO OMISSÃO NOS TERMOS DO RECURSO, TENDO A CLARA MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO SOBRE O TEMA NO SEGUINTE PONTO
: “
Neste particular, no tocante a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o qual previu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES até que o Poder Judiciário apresente reequilíbrio de sua gestão, cabe asseverar que referido precedente não repercute ou representa obstáculo à cobrança judicial condensada nestes autos relativamente a parcelas pretéritas devidas às requerentes como decorrência de promoção assegurada no bojo do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, cujo acórdão determinou, a despeito da norma acima enfatizada, a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 (TJES, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 14/09/2017, DJES 22/09/2017)
”. NES
TE SENTIDO, TRATA-SE DE RECURSO QUE VISA REDISCUTIR O MÉRITO EM PROL DE DECISÃO FAVORÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)